Tribunal: TJPA
Processo: 0801032-44.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801032-44.2020.8.14.0065

APELANTE: SEBASTIAO HUGUINIM LEAL

APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a procedência de ação monitória ajuizada para constituição de título executivo judicial no valor de R$ 624.624,21, com juros e correção monetária. Questão discutida sobre a validade da prova escrita apresentada pelo recorrido e a alegação do agravante de extinção da obrigação devido a pagamento por terceiro (Frigorífico Xinguara), alegando-se relação jurídica distinta daquela estabelecida entre agravante e agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se os comprovantes de transferência apresentados pelo agravado configuram prova escrita hábil a fundamentar a ação monitória;
(ii) se a obrigação alegada foi extinta por adimplemento por parte de terceiro, descaracterizando a relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação monitória, o artigo 700 do CPC exige prova escrita que comprove obrigação certa, líquida e exigível. A ausência dessa prova inviabiliza a constituição de título executivo judicial.
4. Os comprovantes de transferência apresentados pelo recorrido não evidenciam a natureza de empréstimo ou obrigação de devolução de valores, sendo insuficientes para embasar a ação monitória.
5. O depoimento pessoal do agravado confirma a inexistência de relação de empréstimo, caracterizando os valores transferidos como pagamentos referentes à venda de gado ao Frigorífico Xinguara, relação jurídica distinta da mantida com o agravante.
6. A jurisprudência pacificada (STJ, AgInt no AREsp nº 2.522.577/SP) aponta que a prova escrita necessária à ação monitória deve ostentar credibilidade em relação à sua autenticidade e eficácia probatória, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e provido. Decisão monocrática reformada para julgar improcedente a ação monitória, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. Ação monitória requer prova escrita que demonstre vínculo jurídico e obrigação líquida e exigível entre as partes.
2. Comprovantes de transferência desacompanhados de prova da relação jurídica alegada não constituem prova escrita idônea."

"Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700.

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.522.577/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 19/08/2024."

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0801032-44.2020.8.14.0065

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE XINGUARA – PA

AGRAVANTE: SEBASTIÃO HUGUINIM LEAL

AGRAVADO: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

DECISÃO AGRAVADA: ID 18855415

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se
de Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação
interposto por Sebastião Huguinim Leal em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801032-44.2020.8.14.0065, que manteve a sentença de primeiro grau, julgando procedente a Ação Monitória ajuizada por Antônio José da Silva. A decisão impugnada reconheceu a constituição de título executivo judicial em favor do agravado, no montante de R$ 624.624,21 (seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, além de condenar o agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A decisão combatida foi assim fundamentada (ID 20526849):

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. DECLARAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1-
Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, e com erro material, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC. In casu, verificou-se que a omissão alegada não restou configurada, haja vista que constou na decisão embargada todos os argumentos questioanados pelo embargante, demonstrando, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de revisão da decisão.

2-
A declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição.

3-
Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.

4-
Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no acórdão combatido, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

5-
Desprovimento do recurso de Embargos de Declaração.
”

Irresignado, Sebastião Huguinim Leal interpôs o presente agravo interno (ID 21698457), alegando, inicialmente, a omissão da decisão agravada quanto a provas cruciais para o deslinde da controvérsia, em especial: (i) a confissão do agravado, em depoimento pessoal, de que os valores transferidos não representavam empréstimo, mas pagamentos relacionados à venda de gado ao Frigorífico Xinguara; (ii) o depoimento da testemunha Raimundo Bradley, que corroboraria a inexistência de dívida; (iii) a documentação intitulada “Relatório Pecuarista em Aberto” (ID 21819549), que demonstraria a duplicidade de cobrança pelo agravado, configurando enriquecimento sem causa.

Sustenta que não houve empréstimo entre as partes, mas apenas pagamento realizado pelo agravado como garantidor de negociação com o frigorífico, conforme confessado pelo agravado em juízo.

Assevera que a sentença ignorou elementos probatórios que evidenciam bis in idem, considerando que os valores cobrados pelo agravado já teriam sido quitados pelo frigorífico.

O agravante requer, em síntese, a retratação da decisão monocrática para que seja julgada improcedente a ação monitória, ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado.

Em contrarrazões (ID 22224263), o agravado argumenta que as provas apresentadas pelo agravante não desconstituem os comprovantes de transferência bancária, reconhecidos como prova escrita idônea.

Aduz que a decisão agravada está devidamente fundamentada e não há elementos novos que justifiquem sua reforma e que o recurso constitui tentativa de rediscutir matéria já decidida e rejeitada, configurando abuso do direito de recorrer.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a procedência da Ação Monitória ajuizada por Antônio José da Silva, reconhecendo a constituição de título executivo judicial em favor do agravado, no montante de R$ 624.624,21, com juros e correção monetária.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à validade da prova apresentada pelo agravado para embasar a ação monitória e à alegação do agravante de que a dívida foi extinta em razão do pagamento efetuado pelo Frigorífico Xinguara, sendo esta relação jurídica distinta daquela existente entre agravante e agravado.

Sabe-se que a ação monitória, disciplinada no artigo 700 do Código de Processo Civil, exige prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a existência de obrigação certa, líquida e exigível. A ausência de tal prova impede a constituição de título executivo judicial.

No caso em apreço, os comprovantes de transferência apresentados pelo agravado realmente evidenciam a existência de pagamentos realizados ao agravante. Na inicial o autor, ora agravado, alegou que tais pagamento se trataria de um empréstimo feito ao agravante, cuja devolução não teria sido efetivada.

Por outro lado, analisando com maior acuidade o acervo probatório e as alegações do agravante, verifico que não há qualquer prova documental que comprove a relação de empréstimo, destacando, inclusive, que o próprio agravado, em depoimento pessoal, reconheceu que não houve empréstimo entre as partes, mas sim pagamentos relacionados às vendas de gado ao Frigorífico Xinguara.

Os comprovantes de transferência apresentados pelo agravado (Id. 7584646 e Id. 7584649) evidenciam apenas a realização de pagamentos, mas não caracterizam, por si só, a natureza de empréstimo ou qualquer obrigação de devolução dos valores. Essa lacuna probatória é reforçada pelo depoimento pessoal do agravado em audiência, no qual ele próprio reconheceu que não houve empréstimo entre as partes. Tal declaração é incompatível com a tese sustentada na ação monitória, pois esvazia o fundamento necessário para embasar a alegada dívida.

Diante desse cenário é que merece acolhimento as razões do agravante. Isso porque a decisão recorrida atribuiu força probatória exclusiva ao depoimento pessoal do agravado da forma de pagamento acerca da negociação entre as partes, ignorando que, na seara monitória, tal prova isolada não possui aptidão para substituir documento escrito. A jurisprudência pacificada corrobora tal entendimento:

“CIVIL. MONITÓRIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. PRESENÇA DE INSTRUMENTOS DE PROTESTO. (1) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. (2) VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS LEGAIS RELACIONADOS A REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AÇÃO INJUNTIVA LASTREADA EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA 284/STF. (3) ACÓRDÃO QUE VISLUMBRA O PROTESTO DAS CÁRTULAS. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (4) PROVA DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. APLICAÇÃO DO ART. 374, III, DO NCPC. FUNDAMENTO TAMBÉM NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É disfuncional a fundamentação que indica violação de lei cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial, atraindo a Súmula nº 284/STF.

2
. Na ação monitória a prova escrita necessária à propositura relaciona-se a um mero juízo de probabilidade acerca do direito alegado, sendo suficiente que ostente credibilidade em relação à sua autenticidade e à eficácia probatória.

3. Se a via de cobrança é a injuntiva, as duplicatas trazidas como início de prova do crédito dispensam os requisitos formais contidos na Lei n. 5.474/1968.

4. Se o acórdão estadual afirma que os documentos juntados, dentre eles os protestos das duplicatas, satisfazem a exigência legal para propositura de ação monitória, não há como infirmar a existência de tais protestos sem a necessidade de novo escrutínio de provas, inviável a teor da Súmula 7/STJ.

5. Como a questão da entrega das mercadorias causadoras da emissão dos títulos não foi impugnada especificamente pela ré no momento oportuno, o Tribunal estadual reputou desnecessária a juntada de comprovante de entrega, nos termos do art. 374, III, do NCPC.

6. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.522.577/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação por meio de documento escrito e suficiente que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

Precedentes.

2. Rever o entendimento do tribunal de origem, para aferir que os documentos juntados aos autos são insuficientes para a instrução da ação monitória, demandaria a incursão nas circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial diante do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.940.944/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Dessa forma, em que pese não haver um conceito de “prova escrita” a embasar a ação monitória, certo é que a parte autora deve estar munida de prova escrita idônea e suficiente de vínculo entre as partes.

A análise conjunta dos comprovantes de transferência e notas fiscais constantes nos autos revela que o agravado realizava pagamentos diretamente ao agravante em decorrência das vendas de gado destinadas ao Frigorífico Xinguara. Esses pagamentos extinguiram qualquer obrigação entre as partes aqui litigantes, sendo descabida a tentativa de se atribuir caráter de empréstimo a essas operações.

Ademais, eventual discussão acerca de pagamento em duplicidade, por parte do frigorífico ao agravado, não pode repercutir sobre a relação jurídica firmada entre agravado e agravante. A lide, tal como delimitada, não pode ser utilizada para rediscutir obrigações relativas a terceiros, sob pena de extrapolação dos limites objetivos da demanda e afronta ao princípio da congruência.

A relação jurídica entre o frigorífico e o agravado é autônoma e distinta daquela que envolveu o agravante e o agravado. Assim, eventual duplicidade de pagamento ou outras questões contratuais entre frigorífico e agravado devem ser dirimidas exclusivamente entre eles, sem possibilidade de extensão reflexa ao agravante, ou até mesmo entre o agravado e o Frigorífico. Nos termos do artigo 346 do Código Civil, aquele que paga dívida alheia tem o direito de sub-rogar-se nos direitos do credor, desde que não seja terceiro interessado sem anuência. Assim, adimplida a dívida do Frigorífico pelo agravado, como alegado, este poderia ter buscado a sub-rogação nos direitos do agravante para cobrar do frigorífico o valor que entende devido.

Contudo, tal sub-rogação não autoriza a pretensão monitória contra o agravante, uma vez que a relação obrigacional entre agravante e agravado foi extinta pelo adimplemento. Eventual litígio sobre valores pagos ou devidos pelo frigorífico ao agravado deve ser resolvido diretamente entre estes, não havendo espaço para atribuir ao agravante responsabilidade por eventual duplicidade ou inadimplência. A propósito, cito precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PARTE ILEGÍTIMA PARA DISCUTIR O REDIRECIONAMENTO POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR EM NOME DOS SÓCIOS.
1. A insurgente pleiteia, em nome próprio, direito alheio, na medida em que, em seu nome, interpõe recurso especial com o escopo específico de afastar o redirecionamento do executivo fiscal para seus sócios/administradores, o que, na hipótese, é inviável, como determina o art. 18 do CPC/2015: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
." 2. O Superior Tribunal de Justiça, com base em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler), firmou a compreensão de que "não cabe à sociedade empresária recorrer, em nome próprio, buscando afastar o redirecionamento do feito aos sócios". 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1769726 PR 2018/0252733-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. "
O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei - legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6º do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC
" ( REsp 1401473/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp: 276330 AM 2012/0272318-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

A tentativa de atribuir responsabilidade ao agravante por questões alheias à sua relação direta com o agravado é juridicamente descabida, sobretudo porque não há nos autos qualquer documento que demonstre que o agravante teria recebido valores que não lhe eram devidos.

Permitir que o agravado obtenha êxito na presente ação monitória, com base em tese destituída de prova escrita e contradita por seu próprio depoimento, implicaria em verdadeiro enriquecimento sem causa ao agravado.

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, reformando a decisão monocrática para julgar improcedente a Ação Monitória ajuizada por Antônio José da Silva, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 17/12/2024